Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-32.2013.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010568-32.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMINDO FERREIRA XAVIER - CPF: 106.712.002-59 (VÍTIMA), LEANDRO NOGUEIRA XAVIER - CPF: 702.111.321-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR COSTA BERLATTO - CPF: 020.147.321-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VILARINHO BONFIM - CPF: 720.516.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TENTADO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOSIMETRIA DA PENA –
REDIMENCIONAMENTO
DA FRAÇÃO
REDUTORA
PELA TENTATIVA

–
IMPROCEDÊNCIA

–

GRAVE EXTENSÃO DO

INTER

CRIMINIS

PERCORRID
A
– VÍTIMA LESIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO
EM
REGIÃO VITAL
– RISCO DE MORTE – LAUDO PERICIAL
– PRECEDENTES DO STF
-
RECURSO
DES
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fração a ser aplicada pela
causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal
baliza
-se entre os limites legais,
descritos no parágrafo único do dispositivo legal e
, para navegar em tais parâmetros, o magistrado
deve avaliar o
iter criminis

percorrido
, aplicando a fração redutora
,
conforme a proximidade da consumação do delito.

No caso,
o conjunto fático probatório demonstra
que
o disparo de arma de fogo, efetuado pelo réu, atingiu a vítima em região vital, causando
-lhe
intenso sangramento na região interna abdominal (
hemoperitôneo
), conforme consignado no Laudo Pericial
.
Logo, considerando que o
inter
criminis
percorrido pelo apelante quase alcançou a consumação do delito
, impõe-se a manutenção da fração de 1
/3
de diminuição por causa da minorante em pauta, como procedido
pelo juízo sentenciante.

Recurso
des
provido, em consonância com o parecer
ministerial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na defesa de
JOSÉ FEITOSA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Barra do
Garças
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
04(quatro) anos
, 9(nove) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
c/c art. 14, II,
do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa

Pública

insurgiu-se exclusivamente em relação
à
dosimetria da pena,
pretende
ndo

que a fração da causa de diminuição (art.
14, inciso
II
,
do CP
)

fixada pelo magistrado sentenciante em 1/3 seja aumentada para
2/3 (dois terços)
ou

1/
2, ao
argumento de que
a causa de diminuição de pena possui caráter objetivo
, sendo relevante apenas se o ato chegou próximo de se consumar
,
ou não
. (id. 209698438).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

209698442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(id.
210592168
)
:

“
Apelação Criminal. Homicídio tentado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de aumento da fração de redução de pena em razão do reconhecimento da tentativa (art. 14, parágrafo único, CP). Inviabilidade. Vítima que foi alvejada em região vital. Iter criminis percorrido quase que em sua totalidade. Fração mínima escorreita. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.
”

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024